Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-68.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA EM PRAZO RAZOÁVEL – INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELO BANCO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
MULTA
COMINATÓRIA – ARTIGO
400
, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CPC
– POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO DA SÚMULA 372 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada
a existência de relação jurídica entre as partes, a formulação de prévio requerimento administrativo, sem que tenha havido manifestação da instituição financeira, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, impõe-se a procedência do pedido.

O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial.

Com o advento do
novo CPC
, permite-se expressamente a fixação de
multa
de natureza coercitiva na ação de
exibição
de documento, caindo por terra, inclusive, a Súmula 372 do STJ, a qual preceituava a impossibilidade de
multa
cominatória nesse tipo de demanda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000438-68.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
, que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar ao banco requerido exiba o contrato com registro de dívida no SCR BACEN, no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Inconformado, o apelante defende a impossibilidade de aplicação de multa em ação de exibição de documentos, nos termos da súmula 372 do STJ, motivo pelo qual deve ser afastada.

No mais, alega que o banco apelante jamais se negou em apresentar os documentos requeridos na presente demanda, de modo que não ofereceu qualquer resistência ao pleito autoral, assim, o correto desfecho ao caso seria atribuir integralmente à parte apelada a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso (Id 86821999).

Contrarrazões ofertadas no Id 86822968, EM QUE o apelado diz que o banco recorrente não atacou qualquer dos fundamentos constantes na sentença, apenas reprisou os argumentos lançados em sua contestação, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Preparo recolhido (Id 86822963).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal à análise da sentença que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o
BANCO BRADESCO S.A.
, ora apelante, exiba os documentos referentes ao contrato com registro de dívida no SCR BACEN firmados por
BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO
,
no prazo de vinte dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como condenou-o nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Para tanto, o apelante defende a impossibilidade de aplicação de multa em ação de exibição de documentos, nos termos da súmula 372 do STJ, motivo pelo qual deve ser afastada.

No mais, alega que jamais se negou em apresentar os documentos requeridos na presente demanda, de modo que não ofereceu qualquer resistência ao pleito autoral, assim, o correto desfecho ao caso seria atribuir integralmente à parte apelada a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões, o apelado diz que o apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na sentença, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Pois bem. De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual afasto a
preliminar aviada
.

Quanto ao cerne, a respeito do interesse de agir, destaca-se a doutrina de Fredie Didier Jr., citando Cândido Rangel Dinamarco:

"O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial.

(...)

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente. Explica Cândido Rangel Dinamarco: "sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional).

(...)

O exame da necessidade da jurisdição fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se pretende exercitar, pelo processo, direitos a uma prestação, pois há a possibilidade de cumprimento espontâneo da prestação."
(
in ‘
Curso de Direito Processual Civil’, V. I, 12ª ed., Editora Podvm, p.212).

Tal matéria foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consolidou posicionamento no sentido de que a configuração do interesse de agir da parte autora nas ações de exibição de documentos está condicionada à comprovação de três requisitos cumulativos e entre eles, o prévio requerimento administrativo válido.

Confira-se:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(Recurso Especial nº 1.349.453/MS, relator o Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 10/12/2014, DJe de 02/02/2015)

No caso dos autos, verifica-se do documento de Id 86821986 que o apelado formulou administrativamente o pedido para exibir os documentos postulados, no entanto, o banco apelante não apresentou resposta em prazo razoável.

Assim, em que pese o banco recorrente alegar inexistência de pretensão resistida, em nenhum momento disponibilizou os documentos requeridos pelo apelado, seja quando pleiteado na via administrativa ou judicial, além de interpor recurso de apelação, configurando, de fato, a resistência à pretensão do recorrido.

Assim, não apresentados os documentos conforme indicados na exordial, sobressai-se a resistência à pretensão, razão pela qual as verbas de sucumbência são devidas pela instituição financeira recorrente, uma vez que deu causa ao processo, bem como ao seu prolongamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIAMENTE FORMULADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA – RESISTÊNCIA CONFIGURADA
– PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Para a procedência da ação de exibição de documentos, basta que o autor demonstre a existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido e, quando necessário, o pagamento do custo do serviço, se necessário. Restando comprovada a formulação de prévio pedido administrativo pela parte interessada no documento perseguido, sem que tenha havido resposta da instituição financeira, demonstrada está a desídia do réu, que obrigou a parte autora a promover o ajuizamento da demanda exibitória, configurando, assim, oposição ao pleito perseguido, circunstância que justifica a procedência do pedido”.
(Agravo Regimental 1006052-93.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÃO – CAUTELAR DE AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE
EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)"

(TJMT Apelação Cível 0001440-45.2015.8.11.0027, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Quanto à possibilidade de fixação de multa diária em ação de exibição de documentos, entendo perfeitamente possível a sua aplicação como meio coercitivo para o cumprimento de determinação judicial, nos termos do artigo
400
,
parágrafo único
, do
CPC
, que afastou a aplicação da Súmula 372, do STJ, confira:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

(...)

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”

Portanto, diante da resistência do recorrente em apresentar os expedientes, mostra-se justa e adequada a previsão de
multa
cominatória a fim de compeli-lo a tanto. Logo, não merece reforma a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA
– FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte”
(TJ-MT 10184933020208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
–
APLICAÇÃO DE
MULTA
DIÁRIA, POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – POSSIBILIDADE – ARTIGO
400
,
§ ÚNICO

CPC/2015
–
VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no
§ único
, do artigo
400
, do
novo CPC
, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido. Com a entrada em vigor do
CPC/2015
, a súmula 372 do STJ está superada. Neste sentido é o enunciado nº 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “(art. 400, parágrafo único; art. 403, parágrafo único) Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ (“Na ação de
exibição
de
documentos
, não cabe a aplicação de
multa
cominatória”).”
(
TJ-MT

1002293-16.2018.8.11.0000
, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia (R$500,00) como apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, bem como o teto estabelecido em (R$10.000,00) também se demonstra razoável, e dentre dos parâmetros adotados por esta Câmara, de modo que deve ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021